Tribunal: CARF
Processo: 15504.002043/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.002043/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.041 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
RENTALLFORM SERVIÇOS P CONTRUÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 28/02/2006 a 30/11/2010
PARCELAMENTO DO DÉBITO. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO
CONHECIDO.
O pedido de parcelamento realizado pelo contribuinte configura a renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso, impondo o seu não conhecimento, nos
termos do artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto, face renúncia ao contencioso administrativo, tendo em vista a
inclusão do referido débito em processo de parcelamento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, José
Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 02-26.576 (fls. 111 a 115)
que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte crédito constituído por
meio do Auto de Infração DEBCAD no 37.027.027-4 (fls. 2 a 19), consolidado em 21/02/2008,
no valor de R$ 29.431,37, relativo às contribuições devidas à seguridade social, cujos fatos
geradores são, nos termos do relatório fiscal (fls. 29 a 31), a remuneração paga a contribuintes
individuais e segurados empregados a serviço da empresa, no período de 07/1999 a 12/2004.
Impugnação às fls. 63 a 68.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.002043/2008-91
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.041 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002043/2008-91

O Acórdão recorrido exonerou por decadência o crédito tributário exigido nas
competências 07/1999 a 01/2003 e ressaltou que o débito ficou mantido para as competências de
03/2003, 04/2003, 11/2004 e 12/2004, e a empresa desistiu da impugnação apresentada para as
competências de 03/2003 8 12/2004, nos termos da ementa abaixo (fl. 111):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1999 a 31/12/2004
PREVIDENCIÁRIO.
DECADÊNCIA.
ART.
45
DA
LEI
No
8.212/91.
INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE No 8.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu através da Súmula Vinculante n° 8 a
inconstitucionalidade formal do art. 45 da Lei n” 8.212/91 que fixava em dez anos o
prazo de decadência para o lançamento das contribuições sociais.
Na ausência de Lei Complementar a fixar especialmente o prazo para constituição de
créditos destinados à Seguridade Social, aplica-se os prazos previstos no Código
Tributário Nacional.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado em 22/11/2010 (fl. 123) e apresentou recurso
voluntário em 15/12/2010 (fls. 124 a 130).
Na sequencia, a Secretaria da Receita Federal do Brasil juntou aos autos recibo
informando a inclusão do débito em parcelamento (fls. 135 a 137).
Os autos vieram a julgamento.
e a i .
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e passo à análise dos demais requisitos de
admissibilidade.
Do parcelamento
Há nos autos questão preliminar, indispensável ao deslinde da controvérsia, que
deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda nesta oportunidade, como
passaremos a demonstrar.
Segundo se infere do Recibo acostado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, o recorrente manifestou pela inclusão do débito em parcelamento (fls. 135 a 137).
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.041 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002043/2008-91

Importa que, no caso de pedido de parcelamento do contribuinte, resta
configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
impondo-se o seu não conhecimento.
Nos termos do artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, o pedido de parcelamento, a confissão irretratável
de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura
pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a
desistência do recurso.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.041 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002043/2008-91

Assim, a adesão de parcelamento configura confissão espontânea e irretratável,
importando na desistência do recurso voluntário interposto.
Eventual não cumprimento do parcelamento não tem o condão de retomar litígio
administrativo, uma vez que o direito de contestar o débito se consumou com o ato de pedido de
parcelamento.
Conclusão
Do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por desistência do
contencioso administrativo, tendo em vista a inclusão do débito discutido no presente processo
em parcelamento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 142
DF CARF MF
Original